Tribunal: TJPA
Processo: 0003675-47.2019.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003675-47.2019.8.14.0128

APELANTE: JOSE DA SILVA LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003675-47.2019.8.14.0128

APELANTE: JOSÉ DA SILVA LIMA

ADVOGADO: JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ADEMIR SACRAMENTO MACEDO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO AUTOR AO SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I -
Por meio da demanda em questão, buscou o autor a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirmou não ter contratado.

II – Instituição bancária que não trouxe aos autos os supostos contratos que alega terem sido firmados. Na falta de juntada dos contratos de empréstimo, o Banco apelado não traz qualquer documento capaz de demonstrar que de fato a quantia decorrente do contrato de empréstimo foi disponibilizada na conta do autor/apelante, ressaltando que as cópias de telas do sistema interno do banco não se prestam a tal fim, eis que são documentos unilaterais, não atestando a anuência do autor a tais supostas contratações.

III - Portanto, mostra-se plausível a inexigibilidade do débito, bem como a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo a critério de razoabilidade e proporcionalidade.

IV – Recurso conhecido e PROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003675-47.2019.8.14.0128

APELANTE: JOSÉ DA SILVA LIMA

ADVOGADO: JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ADEMIR SACRAMENTO MACEDO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSÉ DA SILVA LIMA
em face de sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c devolução em dobro, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Afirma o autor na inicial que foi surpreendido com descontos indevidos decorrentes de empréstimos consignados - contratos n. 589008033 e 571333233, gerando descontos em seu benefício de aposentadoria, nos valores mensais respectivos de R$ 50,20 (cinquenta reais e vinte centavos) e R$ 65,90 (sessenta e cinco reais e noventa centavos). Ressalta que não tinha conhecimento dessa contratação, não tendo realizados supostos empréstimos. Requereu a declaração da inexistência da dívida, repetição de indébito dos valores descontados e danos morais.

Na sentença, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, restando suspenso em razão da gratuidade concedida.

Na apelação, aduz o recorrente que a contratação foi arbitrária, sendo realizada de forma fraudulenta, de modo que são devidos os pedidos autorais, alegando que não tinha conhecimento referente à contratação do empréstimo em questão, e que o valor deste não foi disponibilizado em sua conta, não sendo juntado pelo banco o contrato que demonstraria sua adesão ao pacto contratual.. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de piso, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença - id . 2878236- Pág. 1-7.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003675-47.2019.8.14.0128

APELANTE: JOSÉ DA SILVA LIMA

ADVOGADO: JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ADEMIR SACRAMENTO MACEDO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de declarar inexistente a dívida oriunda dos referidos empréstimos consignados, de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/recorrente, em decorrência de empréstimos, os quais esta última não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos do apelante, que dizem respeito a empréstimos firmados com o Banco Apelado, tendo a autora informado que houve desconto indevido em seus proventos na quantia de R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais) e R$ 1.515,70 (mil, quinhentos e quinze reais e setenta centavos), respectivamente.

Analisando o mérito recursal, vejo que, por não ter a parte apelante juntado qualquer contrato aos autos, não logrou êxito em comprovar a regularidade contratual e a anuência do autor ao pacto, já que tais contratos sequer foram trazidos ao processo para que fosse comprovada a veracidade do alegado em contestação.

Além do que, por estarem as instituições bancárias atreladas aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme decisão do próprio STF, através da ADI nº 2.591, bem como do STJ, através da Súmula 297, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, o ônus da prova é sempre invertido, conforme art. 6º, VIII do referido Código. No mais, são também as referidas instituições responsáveis, de forma objetiva, pelos danos gerados em virtude de fraudes em suas operações bancárias, conforme disposto na súmula 479 do STJ, onde, ocorrendo fraude, o dano moral já é presumido.

Ocorre que, ao verificar os extratos bancários juntados pela parte autora, referente ao ano de 2018, consta o crédito via TED dos valores de R$ 404,21 (quatrocentos e quatro reais e vinte e um centavos) e R$ 278,59 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). No entanto, na falta de juntada dos contratos de empréstimo, o Banco apelado não traz qualquer documento capaz de demonstrar que de fato a quantia decorrente do contrato de empréstimo foi disponibilizada na conta da autora/apelante, ressaltando que as cópias de telas do sistema interno do banco não se prestam a tal fim, eis que são documentos unilaterais, não atestando a anuência do autor a tais supostas contratações.

Desse modo, a instituição bancária não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte da autora, ora apelada.

Portanto, mostra-se plausível a inexigibilidade do débito, bem como a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência nesse mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também restam caracterizados os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, entendo que o patamar desta indenização deve atender à razoabilidade e proporcionalidade, pelo que firmo os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DESCONTOS REFERENTES A TARIFA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENTENDIMENTO DESTA EGRÉGIA CORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento no sentido de permitir a cobrança de tarifa mensal de serviço tão somente quando a instituição bancária comprovar a assinatura do consumidor na proposta de adesão, da qual conste expressamente o encargo, a fim de permitir a livre escolha do aderente e dar cumprimento ao artigo 8.º da Resolução BACEN n.º 3.910/10. 2.
A condenação em danos morais visa atender aos fins compensatório, pedagógico e reparatório da condenação, diante disso fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 entendendo ser um valor razoável e proporcional ao injusto sofrido.
3. Primeiro recurso, interposto por Rubens Paiva Assayag, conhecido e provido, reformando em partes a sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Segundo recurso, interposto por Banco Bradesco S/A, conhecido e não provido, uma vez que restou demonstrada a sua má-fé nos descontos realizados.

(TJ-AM - AC: 06543800620188040001 AM 0654380-06.2018.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTA BANCÁRIA SEM SALDO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a) à repetição em dobro, de indébito, no valor total de R$ 4.933,74, realizado o devido abatimento da quantia já restituída no montante de R$ 2.466,87; b)
ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, nos moldes do artigo 322, do CPC, no valor de R$ 3.000,00
. 2. Não se há de falar em vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos, e o direito aplicável à espécie, demonstrando as razões do convencimento. Assim, atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato judicial, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. 3. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para auferir a responsabilidade da parte, conduzem ao exame do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC. A instituição financeira deve assumir os riscos da sua atividade lucrativa, não se devendo perquirir a sua culpa pelo fato danoso, mas apenas a existência da falha dos serviços prestados. 5. A teor do que estabelece a Teoria da Aparência, as empresas que compõe o mesmo grupo econômico e se confundem ante a perspectiva do consumidor, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados. 6. Na espécie, sobressai dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, tendo a parte ré realizado o desconto indevido de valores na conta corrente do autor, deixando-o sem qualquer saldo e impelindo-o a adquirir um empréstimo para custear suas despesas médicas e cotidianas. 7. A parte ré não logrou êxito em demonstrar que os descontos decorreram de engano justificável, ao contrário, afirma que ocorreram por falha de seu sistema. Contudo, verifica-se que o banco réu não procurou restituir, imediatamente, ao autor o valor descontado e que, tão somente procedeu à restituição simples após o ajuizamento da ação. 8. Desse modo, cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 9. Dano moral. Em que pese a jurisprudência das Turmas Recursais ser no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral, no caso concreto, os descontos realizados pelo banco reduziram a zero o saldo bancário do autor, impelindo-o a contratar empréstimo para poder custear sua subsistência e seus medicamentos de uso contínuo. Assim, a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e gera o dever do fornecedor de serviço de indenizar moralmente o ofendido. 10. O valor fixado, a título de indenização por dano moral, deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado, de R$ 3.000,00. 11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95

(Acórdão 1349511, 07075806120208070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL. Ausente a prova da idoneidade da contratação realizada via aplicativo digital, com evidências de que se deu mediante fraude, tem-se por caracterizada a falha na prestaço do serviço pelo Banco réu, a ensejar a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da indevida inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes.
Valor da indenização mantido em R$ 4.000,00, não comportando minoração
. Verba remuneratória confirmada em 20% sobre o valor da condenação. Honorários recursais que, dada a limitação estabelecida pelo § 11 do art. 85 do CPC, deixam de ser arbitrados. Confirmação da incidência da multa cominatória. Prequestionamento. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50167969120208210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2022)

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que deve ser fixado em 10% sobre o valor da condenação, tendo como base os critérios do art. 85, §2º do CPC/15, considerando-se as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o que se mostra condizente com os aspectos da lide. Cabendo à parte ré/apelada arcar também com custas processuais.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, a fim de que seja declarada a inexistência dos débitos questionados na presente ação, aplicando a repetição de indébito consoante ao valor que fora descontado indevidamente, bem como a condenação em danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023